Tribunal: TJES
Processo: 0030974-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exoneração de fiança e declaração de nulidade de garantia prestada em contratos bancários que somam R$ 155.000,00, sob o fundamento de ausência de prova de vício de vontade.

2)
O apelante sustenta a existência de coação moral exercida por ex-empregador para a assinatura dos pactos sob ameaça de demissão, além de incompatibilidade entre sua renda e o montante afiançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) determinar se a fiança prestada por empregado em favor de empregador, sob ameaça de perda do emprego e com manifesta desproporção financeira, configura vício de consentimento apto a anular a garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, restando comprovada a insuficiência de recursos pelo rendimento mensal médio de R$ 2.640,00 frente ao elevado valor da causa.

5)
A prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho possui elevado valor jurídico e demonstra que o apelante apenas figurou como fiador devido à condição de empregado, sob influência da subordinação hierárquica.

6)
A ameaça de desemprego no contexto laboral caracteriza coação moral, nos moldes do art. 151 do Código Civil, pois incute fundado temor de dano iminente à subsistência do trabalhador.

7)
A aceitação de fiador com perfil financeiro manifestamente incompatível com a operação bancária — salário de R$ 1.200,00 para dívida de R$ 155.000,00 — viola os princípios da probidade e da boa-fé objetiva.

8)
A anuência da instituição financeira com garantia prestada sob coação moral de terceiro, da qual deveria ter conhecimento pela análise do perfil do cliente, atrai a nulidade prevista no art. 154 do Código Civil.

9)
A função social do contrato, estabelecida no art. 421 do Código Civil, veda a utilização da autonomia da vontade para transferir riscos do empreendimento econômico ao trabalhador subordinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A coação moral decorrente da subordinação empregatícia, manifestada pela ameaça de demissão para obtenção de fiança em favor do empregador, vicia o negócio jurídico.

2. É nula a fiança prestada quando a instituição financeira aceita garantidor com perfil econômico evidentemente incompatível com o vulto da dívida, violando a boa-fé e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 151, 154 e 421; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TRT 17ª Região, Processo nº 0000215-08.2018.5.17.0014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030974-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO REIS FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA EMPRESTADA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA GARANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de exoneração de fiança e declaração de nulidade de garantia prestada em contratos bancários que somam R$ 155.000,00, sob o fundamento de ausência de prova de vício de vontade.

2)
O apelante sustenta a existência de coação moral exercida por ex-empregador para a assinatura dos pactos sob ameaça de demissão, além de incompatibilidade entre sua renda e o montante afiançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) determinar se a fiança prestada por empregado em favor de empregador, sob ameaça de perda do emprego e com manifesta desproporção financeira, configura vício de consentimento apto a anular a garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, restando comprovada a insuficiência de recursos pelo rendimento mensal médio de R$ 2.640,00 frente ao elevado valor da causa.

5)
A prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho possui elevado valor jurídico e demonstra que o apelante apenas figurou como fiador devido à condição de empregado, sob influência da subordinação hierárquica.

6)
A ameaça de desemprego no contexto laboral caracteriza coação moral, nos moldes do art. 151 do Código Civil, pois incute fundado temor de dano iminente à subsistência do trabalhador.

7)
A aceitação de fiador com perfil financeiro manifestamente incompatível com a operação bancária — salário de R$ 1.200,00 para dívida de R$ 155.000,00 — viola os princípios da probidade e da boa-fé objetiva.

8)
A anuência da instituição financeira com garantia prestada sob coação moral de terceiro, da qual deveria ter conhecimento pela análise do perfil do cliente, atrai a nulidade prevista no art. 154 do Código Civil.

9)
A função social do contrato, estabelecida no art. 421 do Código Civil, veda a utilização da autonomia da vontade para transferir riscos do empreendimento econômico ao trabalhador subordinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A coação moral decorrente da subordinação empregatícia, manifestada pela ameaça de demissão para obtenção de fiança em favor do empregador, vicia o negócio jurídico.

2. É nula a fiança prestada quando a instituição financeira aceita garantidor com perfil econômico evidentemente incompatível com o vulto da dívida, violando a boa-fé e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 151, 154 e 421; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TRT 17ª Região, Processo nº 0000215-08.2018.5.17.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ab initio
, impõe-se a análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
Bruno Reis Fernandes
.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo recorrente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos §§2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Conforme o demonstrativo de rendimentos tributáveis referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), o apelante percebeu rendimento anual bruto de R$ 31.684,95, o que resulta em média mensal aproximada de R$ 2.640,00.

Comprovou, ainda, encontrar-se a remuneração percebida substancialmente comprometida por despesas fixas, destacando-se o financiamento de veículo popular junto ao Banco BV, no valor mensal de R$ 915,00, além de gastos com plano de saúde e internet residencial.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a concessão do benefício deve ser aferida em cotejo com a expressão econômica da demanda.

Na espécie, o valor da causa alcança a cifra de R$ 155.000,00.

Destarte, a exigência do preparo recursal e das custas processuais sobre tal montante revela-se manifestamente desproporcional à liquidez imediata do recorrente, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.

A existência de patrimônio imobilizado, consistente em veículo de 2012 e capital social de microempresa, não elide a situação de insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Do exposto, defiro
a gratuidade da justiça, ratificando a benesse já sinalizada na instância de origem.

- DO MÉRITO:

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A pretensão declaratória de exoneração de fiança tem por base a tese de vício de consentimento, especificamente a coação moral, ocorrida no âmbito da relação de emprego mantida entre o apelante e a empresa
MR DE MARINS - CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS ME.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve comprovação robusta dos vícios alegados, prevalecendo a presunção de validade do negócio jurídico.

Todavia, o exame detido do acervo fático-probatório impõe conclusão diversa.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre salientar que o apelante coligiu prova emprestada de elevado valor jurídico: o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no processo nº 0000215-08.2018.5.17.0014.

Naquela esfera especializada, restou expressamente consignado que o recorrente apenas figurou como fiador do empréstimo bancário em razão da condição de empregado, inexistindo qualquer outro liame ou benefício que justificasse a assunção do encargo.

Segundo se depreende da referida decisão trabalhista, o apelante fora coagido a celebrar a garantia em favor da ex-empregadora, sob o influxo da subordinação hierárquica típica do contrato de trabalho.

A coação, nos moldes do art. 151 do Código Civil, caracteriza-se quando o ato incute fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa ou aos bens.

No contexto laboral, a ameaça implícita ou explícita de desemprego constitui ferramenta de pressão irresistível ao trabalhador que depende da remuneração para a subsistência.

A hermenêutica dos princípios da probidade e da boa-fé sinaliza que vicia o negócio jurídico a aceitação de fiador com perfil financeiro manifestamente incompatível com a operação, especialmente quando se trata de empregado da contratante principal.

O exame dos autos indica que a instituição financeira não pode alegar desconhecimento da situação de vulnerabilidade do garantidor quando os dados cadastrais evidenciam a impossibilidade material de honrar o compromisso assumido.

À época da celebração, o apelante auferia salário de R$ 1.200,00, enquanto a dívida afiançada somava R$ 155.000,00.

Noutro viés, a conduta da instituição financeira ao anuir com garantia prestada sob coação moral de terceiro — da qual deveria ter conhecimento diante da análise do perfil do cliente — atrai a nulidade prevista no art. 154 do Código Civil.

A função social do contrato (art. 421 do Código Civil) impede seja a autonomia da vontade utilizada como instrumento de transferência indevida de riscos do empreendimento econômico ao trabalhador subordinado.

Tendo como ponto de partida tal contexto probatório, impõe-se reconhecer ter sido a manifestação de vontade do apelante maculada na origem.

A prova emprestada, submetida ao contraditório, revela-se suficiente para elidir a presunção de validade das cláusulas contratuais relativas à fiança.

Por conseguinte, a reforma do provimento jurisdicional de primeiro grau é medida de rigor.

A manutenção da garantia implicaria chancelar abuso de direito e enriquecimento sem causa em detrimento de parte vulnerável da relação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da fiança prestada pelo apelante nos contratos mencionados na exordial, com a consequente exoneração de qualquer responsabilidade obrigacional decorrente daqueles instrumentos.

Em razão da sucumbência, inverto os respectivos ônus, condenando o banco recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração em sede recursal, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.